Tribunal: TJSP
Processo: 1004222-55.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de monitoramento – Estabelecimento comercial – Arrombamento e furto – Alarme disparado – Ausência de comunicação à polícia – Falta de informação adequada ao consumidor – Danos materiais – Inexistência de obrigação de resultado – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Sucumbência

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços de monitoramento – Estabelecimento comercial – Arrombamento e furto – Alarme disparado – Ausência de comunicação à polícia – Falta de informação adequada ao consumidor – Danos materiais – Inexistência de obrigação de resultado – Danos morais configurados – Indenização arbitrada – Sucumbência recíproca.

Ficou demonstrado nos autos que não lhe foi prestada informação adequada sobre os serviços inclusos no contrato, a um porque a via que recebeu e assinou não os descreve adequadamente, muito menos frisa que não haverá comunicação à autoridade policial, a dois porque a ré não demonstrou que a via do contrato, que se observa ser de adesão, contendo as referidas descrições foi entregue ao autor. A empresa requerida, portanto, não cumpriu o dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. - Ao contratar os serviços de monitoramento, o consumidor não espera que a autoridade policial não será acionada, ainda mais se não tiver sido informado previamente que o serviço em questão não estaria incluído. - Não se tratando de seguradora, e não se tratando de obrigação de resultado, mas sim de meio, a empresa de monitoramento não pode ser responsável pelos danos materiais. - Entretanto, o transtorno causado ao autor, além da ausência de informação adequada, são situações passíveis de indenização por dano moral.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004222-55.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODOLFO
AMARAL, é apelado ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-55.2019.8.26.0704 -Voto no 45.324 - mms
2
Apelação no 1004222-55.2019.8.26.0704
Apelante:
Rodolfo Amaral
Apelada:
Adt Security Services do Brasil Ltda
Comarca:
São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã)
Juiz(a):
Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo

VOTO N.o 45.324
Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais
Prestação de serviços de monitoramento Estabelecimento
comercial
Arrombamento e furto Alarme disparado
Ausência de comunicação à polícia Falta de informação
adequada ao consumidor Danos materiais Inexistência de
obrigação de resultado
Danos morais configurados

Indenização arbitrada Sucumbência recíproca.
Ficou demonstrado nos autos que não lhe foi prestada
informação adequada sobre os serviços inclusos no contrato, a
um porque a via que recebeu e assinou não os descreve
adequadamente,
muito
menos
frisa
que
não
haverá
comunicação à autoridade policial, a dois porque a ré não
demonstrou que a via do contrato, que se observa ser de
adesão, contendo as referidas descrições foi entregue ao autor.
A empresa requerida, portanto, não cumpriu o dever de
informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III,
do CDC. - Ao contratar os serviços de monitoramento, o
consumidor não espera que a autoridade policial não será
acionada, ainda mais se não tiver sido informado previamente
que o serviço em questão não estaria incluído. - Não se
tratando de seguradora, e não se tratando de obrigação de
resultado, mas sim de meio, a empresa de monitoramento não
pode ser responsável pelos danos materiais. - Entretanto, o
transtorno causado ao autor, além da ausência de informação
adequada, são situações passíveis de indenização por dano
moral.
Apelação provida em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-55.2019.8.26.0704 -Voto no 45.324 - mms
3
A
r.
sentença
de
fls.
161/167
julgou
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, o autor deve arcar com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa.
Apelação do autor a fls. 170/183 arguindo, em
síntese, a inércia da requerida em comunicar o furto à polícia; o
desconhecimento acerca das cláusulas contratuais; a admissão da apelada
sobre o erro cometido em relação à informação prestada; que ao contratar
os serviços acreditou que a polícia seria acionada; pede a procedência da
ação. Contrarrazões a fls. 190/211 pelo desprovimento do recurso.
À fl. 217 o apelante foi intimado para
complementar o preparo recursal. Veio manifestação à fl. 220 com juntada
de guia e comprovante de pagamento (fls. 221/222).
É o relatório.
Narra o autor ter firmado, em 21/03/2018,
contrato de prestação de serviços de monitoramento com a empresa ré.
Afirma que no contrato estava contida a previsão de, nos casos de
arrombamento, ser acionado alarme silencioso a fim de acionar a polícia e
o requerente. Relata que, em 25/04/2019, às 23 horas, o estabelecimento
foi alvo de invasão e teve diversos produtos subtraídos, sem ser
comunicada a polícia. Alega que ao contatar a ré acerca da falha no
serviço, foi alegado que o acionamento da polícia não estava comportado
pelo pacto, o que foi assumido como erro procedimental. Aduz que em
razão da má prestação, o autor sofreu um prejuízo de R$ 15.687,44.
Informa que solicitou a rescisão do contrato, não tendo acesso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-55.2019.8.26.0704 -Voto no 45.324 - mms
4
informações sobre o caso. Pleiteia indenização pelos danos materiais e
morais.
Primeiramente, há de consignar-se que o contrato
celebrado pelas partes não é de seguro, com o qual não se confunde. Trata-
se de contrato de prestação de serviços de monitoramento (fl. 17).
Todavia, tem razão em parte o apelante.
Ficou demonstrado nos autos que não lhe foi
prestada informação adequada sobre os serviços inclusos no contrato, a um
porque a via que recebeu e assinou não os descreve adequadamente, muito
menos frisa que não haverá comunicação à autoridade policial (fl. 17), a
dois porque a ré não demonstrou que a via do contrato, que se observa ser
de adesão, contendo as referidas descrições foi entregue ao autor (fls.
106/115).
A empresa requerida, portanto, não cumpriu o
dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do
CDC, que dispõe ser direito básico do consumidor “informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
Ao contratar os serviços de monitoramento, o
consumidor não espera que a autoridade policial não será acionada, ainda
mais se não tiver sido informado previamente que o serviço em questão
não estaria incluído.
Nesse ínterim, não se tratando de seguradora, e
não se tratando de obrigação de resultado, mas sim de meio, a empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-55.2019.8.26.0704 -Voto no 45.324 - mms
5
monitoramento não pode ser responsável pelos danos materiais. Cabe
destacar que, mesmo se a polícia tivesse sido acionada, não se pode afirmar
com certeza que os bens não teriam sido furtados.
Entretanto, o transtorno causado ao autor, além da
ausência de informação adequada, são situações passíveis de indenização
por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e
o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos
morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame,
considerando ainda a situação socioeconômica das partes. Diante de tais
fatores, de fixar-se indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Por conseguinte, dou parcial provimento à
apelação, para julgar parcialmente procedente a ação, condenando a
requerida a indenizar o autor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, quantia essa sujeita desde a data de
publicação deste acórdão à incidência de correção monetária, conforme à
Tabela Prática desta Corte, e de juros moratórios de 1% ao mês, estes
contados da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve
arcar com metade das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, sendo os devidos pelo autor no
importe de 10% sobre o valor pleiteado a título de indenização por danos
materiais, e os devidos pela ré fixados, por equidade, em R$ 1.500.00
(artigos 85, §§ 2o, e 8o; e 86, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004222-55.2019.8.26.0704 -Voto no 45.324 - mms
6
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica